Tribunal: TJPA
Processo: 0800298-32.2020.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800298-32.2020.8.14.0053

APELANTE: VALDIRENE MOURA DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL DE VEGETAÇÃO NATIVA NA AMAZÔNIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR OU DETENTOR DA ÁREA. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação civil pública, para condenar a requerida à recuperação de área degradada, ao pagamento de indenização substitutiva, lucros ilícitos e danos morais coletivos, em razão de desmatamento irregular de 360,632 hectares de vegetação nativa constatado em fiscalização do IBAMA.

2.

A parte ré alegou ilegitimidade passiva, ausência de comprovação de autoria do dano e nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Sustentou não ser responsável pelo desmatamento.

3.

A sentença reconheceu a ocorrência do dano ambiental com base em auto de infração, termo de embargo, relatórios técnicos e imagens, bem como a responsabilidade objetiva da requerida. O recurso busca a reforma integral da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) saber se a apelante possui legitimidade passiva para responder pelo dano ambiental; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para a responsabilização civil ambiental e manutenção das condenações impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado ocorre com base em conjunto probatório suficiente, nos termos do art. 355, I, do CPC. A apelante não demonstrou prejuízo concreto nem indicou provas capazes de alterar o desfecho da demanda.

4.

A responsabilidade civil ambiental possui natureza objetiva, fundada na teoria do risco integral. Basta a comprovação do dano e do nexo com a área sob domínio ou posse da parte demandada, sendo irrelevante a demonstração de culpa.

5.

A legitimidade passiva alcança não apenas o autor direto do dano, mas também o proprietário, possuidor ou detentor da área degradada. A vinculação da área à apelante foi demonstrada por documentos técnicos do órgão ambiental.

6.

O dano ambiental restou comprovado por auto de infração, termo de embargo, relatórios técnicos e imagens de sensoriamento remoto, que gozam de presunção de legitimidade e veracidade. A apelante não produziu prova apta a afastar tais elementos.

7.

A obrigação de recuperar a área degradada mediante PRADA, bem como as indenizações fixadas, observam o princípio da reparação integral e os princípios da prevenção, precaução e do poluidor-pagador. A indenização por dano moral coletivo é cabível diante da lesão a bem difuso.

8.

Inexistem causas excludentes de responsabilidade. As alegações recursais são genéricas e não afastam o nexo causal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e rege-se pela teoria do risco integral, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo com a área sob domínio ou posse do demandado.

2. O proprietário, possuidor ou detentor da área degradada possui legitimidade passiva para responder pela reparação ambiental, ainda que não comprovada autoria direta do desmatamento.

3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se fundamenta em prova documental robusta e suficiente.

4. É cabível a condenação à recuperação da área degradada, cumulada com indenização por danos materiais e morais coletivos, em observância ao princípio da reparação integral.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta por
VALDIRENE MOURA DE ARAÚJO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu, nos autos da
Ação Civil Pública nº 0800298-32.2020.8.14.0053
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face de Parques de Lazer Empreendimentos LTDA – ME e, após exclusão desta, em face da ora apelante.

Em síntese, conforme a petição inicial, o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública visando à reparação de dano ambiental consistente no desmatamento irregular de 360,632 hectares de vegetação de floresta amazônica, sem autorização do órgão ambiental competente, fato constatado em fiscalização realizada pelo IBAMA em 20/09/2019, que resultou na lavratura do auto de infração nº 9180215-E e do termo de embargo nº 755508-E.

Sustentou que a requerida é responsável pela degradação ambiental, requerendo a condenação à recuperação integral da área degradada, pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos, bem como imposição de medidas restritivas e cautelares.

Apresentada Contestação, a requerida aduziu sua ilegitimidade passiva; a improcedência dos pedidos, alegando ausência de comprovação de autoria do dano e; inexistência de responsabilidade pelos fatos narrados.

Sobreveio a
sentença
julgando procedente o pedido autoral, reconhecendo a ocorrência de dano ambiental e a responsabilidade da requerida, determinando: a recuperação da área degradada mediante apresentação de PRADA; a paralisação das atividades na área; o pagamento de indenização substitutiva em caso de impossibilidade de recomposição; o pagamento de indenização por lucros ilícitos; e indenização por danos morais coletivos fixada em R$ 180.316,00. A decisão foi fundamentada na comprovação do dano ambiental por meio de autos de infração, relatórios técnicos e imagens, bem como na responsabilidade objetiva em matéria ambiental.

Inconformada, a requerida interpôs o presente recurso de
Apelação,
alegando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa; a ausência de comprovação de sua responsabilidade pelo dano ambiental; a ilegitimidade passiva; e a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, afirmando não ter sido autora do desmatamento.

Apresentadas
Contrarrazões
pelo Ministério Público, nas quais se pugnou pela manutenção da sentença, argumentando que há prova robusta do dano ambiental e da responsabilidade da apelante, sendo correta a condenação imposta.

O
Ministério Público,
em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Havendo preliminar, passo a apreciá-la.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A recorrente sustenta que o julgamento antecipado da lide teria obstado a produção de provas indispensáveis à demonstração de suas alegações, especialmente quanto à inexistência de sua responsabilidade pelo dano ambiental. Todavia, tal assertiva não se sustenta diante do contexto processual evidenciado nos autos.

Inicialmente, cumpre registrar que o ordenamento processual civil autoriza o julgamento antecipado do mérito quando a matéria controvertida for eminentemente de direito ou quando o conjunto probatório já se mostrar suficiente para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que a controvérsia posta nos autos diz respeito, essencialmente, à responsabilização por dano ambiental amplamente documentado, cuja comprovação se deu por meio de elementos técnicos robustos, tais como auto de infração, termo de embargo, relatório de fiscalização do IBAMA e imagens de satélite, todos aptos a demonstrar a ocorrência do dano ambiental e a vinculação da área à requerida.

Diante desse cenário, a dilação probatória pretendida pela apelante não se revela necessária, na medida em que os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, especialmente considerando a natureza da responsabilidade civil ambiental, que é objetiva e prescinde da comprovação de culpa.

Destaca-se não haver obrigatoriedade a produção de prova pericial quando os elementos constantes dos autos se mostram suficientes à formação do juízo, tal como no presente caso.

A alegação de cerceamento de defesa não pode se fundar em mera insatisfação com o resultado do julgamento. Para que se configure nulidade processual, é indispensável a demonstração concreta de prejuízo, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief,
o que não ocorreu na hipótese.

A apelante, embora alegue genericamente a necessidade de produção de provas, não especifica quais elementos probatórios seriam capazes de alterar o desfecho da demanda, tampouco demonstra de que forma a instrução processual poderia infirmar as conclusões extraídas dos documentos técnicos produzidos por órgão ambiental competente.

Outrossim, importante lembrar que, em matéria ambiental, vigora o princípio da precaução e a lógica da distribuição dinâmica do ônus da prova, impondo à parte demandada o dever de demonstrar a inexistência de nexo entre sua conduta e o dano verificado, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Portanto, mostra-se legítimo o julgamento antecipado da lide, não havendo que se falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Em sendo assim,
rejeito a preliminar
suscitada.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE

No que concerne à alegação de ilegitimidade passiva, igualmente não merece guarida a insurgência recursal.

A apelante sustenta que não teria sido a responsável direta pela prática do desmatamento, buscando afastar sua inclusão no polo passivo da demanda. Todavia, tal argumentação não se sustenta à luz do regime jurídico aplicável à responsabilidade civil ambiental.

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade por dano ambiental possui natureza objetiva, fundada na teoria do risco integral, sendo suficiente, para sua configuração, a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a atividade desenvolvida ou com a situação jurídica do agente em relação à área degradada. Nesse contexto, não se exige a comprovação de dolo ou culpa, sendo irrelevante a alegação de ausência de participação direta no evento danoso.

No caso concreto, restou evidenciado que o dano ambiental, consistente na destruição de 360,632 hectares de vegetação nativa, ocorreu em área vinculada à esfera de disponibilidade da apelante, conforme apurado em fiscalização do IBAMA e documentado por auto de infração e termo de embargo .

Tal circunstância é suficiente para caracterizar sua legitimidade passiva, uma vez que, em matéria ambiental, a responsabilidade recai não apenas sobre o agente que executa diretamente o ato degradador, mas também sobre aquele que detém a posse, propriedade ou qualquer forma de controle sobre a área em que o dano se verifica.

A tentativa da apelante de afastar sua responsabilidade mediante a simples negativa de autoria não se mostra juridicamente eficaz, pois, como dito, o sistema de tutela ambiental adota uma lógica ampliada de responsabilização, justamente para evitar a fragmentação da responsabilidade e assegurar a efetividade da reparação do dano.

Admitir a exclusão da apelante do polo passivo com base em mera negativa de autoria implicaria fragilizar a tutela ambiental e inviabilizar a reparação integral do dano, em manifesta afronta aos princípios da prevenção, da reparação integral e do poluidor-pagador.

Assim,
rejeito a alegação de ilegitimidade passiva
.

MÉRITO

A controvérsia central reside na verificação da responsabilidade da recorrente pelo dano ambiental consistente na supressão irregular de 360,632 hectares de vegetação nativa da Amazônia Legal, bem como na adequação das condenações impostas na sentença.

De início, cumpre assentar que o conjunto probatório constante dos autos revela-se robusto, coerente e suficiente para a formação do convencimento judicial, não se tratando de hipótese de dúvida razoável quanto à ocorrência do dano ambiental. A materialidade do dano encontra-se devidamente demonstrada por meio de auto de infração, termo de embargo, relatórios técnicos elaborados pelo IBAMA e registros de sensoriamento remoto, elementos que, por sua natureza técnica e origem institucional, gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

A tentativa da apelante de infirmar tais elementos probatórios mediante alegações genéricas de ausência de autoria não se mostra apta a desconstituir a prova técnica produzida, sobretudo porque não foi acompanhada de qualquer contraprova idônea.

U
ma vez comprovado que a degradação ocorreu em área associada à apelante, emerge o dever jurídico de reparação, independentemente da comprovação de conduta comissiva direta.

A tese recursal, ao buscar afastar a responsabilidade com base na ausência de participação direta no desmatamento, ignora a estrutura normativa da tutela ambiental, que justamente amplia o espectro de responsabilização para alcançar todos aqueles que, de alguma forma, se beneficiam, permitem ou deixam de impedir a degradação ambiental em área sob sua esfera jurídica.

Ademais, a apelante não logrou demonstrar qualquer causa excludente de responsabilidade, como fato exclusivo de terceiro devidamente comprovado, caso fortuito externo ou inexistência de nexo causal, limitando-se a alegações abstratas que não se sustentam frente à prova documental constante dos autos.

No que se refere às condenações impostas na sentença, verifica-se que estas se mostram plenamente adequadas e proporcionais à extensão do dano ambiental verificado.

A determinação de recuperação da área degradada mediante apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA) constitui medida que se harmoniza com o princípio da reparação integral, priorizando a recomposição in natura do meio ambiente lesado.

A previsão de conversão em indenização pecuniária em caso de impossibilidade de recuperação, bem como a condenação ao pagamento de indenização pelos lucros auferidos ilicitamente e por danos morais coletivos, revela-se juridicamente adequada, porquanto visa não apenas compensar o dano causado, mas também desestimular a reiteração de condutas lesivas ao meio ambiente.

O dano ambiental possui natureza difusa e transindividual, de modo que sua reparação deve ser orientada por critérios amplos, que considerem não apenas a recomposição material do bem jurídico, mas também a tutela dos valores coletivos afetados.

Nesse contexto, a fixação de indenização por danos morais coletivos encontra respaldo na necessidade de proteção do meio ambiente como bem de uso comum do povo, cuja degradação atinge a coletividade de forma indivisível.

Por fim, não se verifica qualquer excesso ou desproporcionalidade nas medidas impostas, mas sim a adequada concretização dos princípios que regem o direito ambiental, especialmente os princípios da prevenção, da precaução, do poluidor-pagador e da reparação integral.

Dessa forma, a sentença recorrida não merece qualquer reparo, porquanto se encontra consonante com o conjunto probatório dos autos e com o regime jurídico aplicável à matéria.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo hígida a sentença recorrida
, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/05/2026